Tribunal: TJSP
Processo: 2007448-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2007448-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AGUINALDO DOS SANTOS CARDOSO, são agravados CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI,
PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A, BROTAS BRASIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, TRIBÁSICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA e TERRA ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007448-92.2020.8.26.0000/50000
Embargante: AGUINALDO DOS SANTOS CARDOSO
Agravados: Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil Previ,
Participa
Empreendimentos
Imobiliários
e
Participações
Ltda,
Taquari
Participações S/A, Brotas Brasil Empreendimentos Imobiliários LTDA, Tribásica
Empreendimentos E Participações LTDA e Terra Rocha Empreendimentos e
Participações LTDA
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.263
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a
r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial
oferecida pelo executado, ora recorrente. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 68/75), que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.
O recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
omisso, contraditório e obscuro, uma vez que não reconheceu a nulidade
arguida no recurso interposto.
É o relatório.
Os termos da irresignação do embargante evidenciam
que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via imprópria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por este E. Tribunal
de Justiça em votação unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual não há nulidade a ser
reconhecida, tampouco vício na avaliação, confira-se:
“Dessa forma, nada obsta, ainda, que o agravante traga aos
autos outros documentos que podem ser utilizados para
confrontar o valor alcançado pelo perito judicial, razão pela
qual, diante da ausência de prejuízo, não há falar em
declaração de nulidade, nos moldes do art. 282, §1o, do CPC.
Quanto ao mérito propriamente dito da avaliação realizada,
dispõe o art. 479 do CPC que: “O juiz apreciará a prova
pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método
utilizado pelo perito.” Nesse contexto, é cediço que o Juiz não
está adstrito à conclusão do laudo, contudo, isso não conduz à
conclusão de que ele pode decidir e julgar com base em meras
conjecturas e alegações subjetivas, desprovidas de critérios
técnicos e objetivos. No caso em exame, o expert nomeado pelo
Juízo a quo é arquiteto especializado em avaliação imobiliária,
sendo certo que realizou seu trabalho de maneira criteriosa,
conforme se depreende do minudente laudo de fls. 34/41. Além
disso, o art. 873, I, do CPC determina que: É admitida nova
avaliação
quando:
I
-
qualquer
das
partes
arguir,
fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do avaliador [...]”; No presente caso, contudo, o agravante não
logrou êxito em comprovar eventual erro ou dolo na avaliação
realizada pelo perito judicial, não bastando, para isso, mera
divergência no tocante ao resultado da avaliação. ”. (fls. 72 e
73)
É nítido, pois, o caráter manifestamente infringente de
seus embargos.
A propósito: “Em princípio, não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem se revestir de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art. 535, nota 3, p. 628,
in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
destacar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora